Tribunal: TJDFT
Processo: 0010197-41.2016.8.07.0015
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SÓCIO JÁ EXCLUÍDO EXTRAJUDICIALMENTE. APURAÇÃO DE HAVERES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver contradição no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença, proferida em ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres.
2. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
3. A contradição hábil a viciar o julgado ocorre quando existe conflito entre uma premissa e a conclusão dela resultante, o que não ocorre no presente caso, em que se concluiu pela impossibilidade de acolhimento do pedido de retirada da sociedade, posto que os autores já não eram mais sócios da empresa quando ajuizaram a ação, e de que a existência de cláusula compromissória específica para qualquer controvérsia que envolvesse apuração de haveres gerava a extinção do processo, quanto a essa parte, sem resolução de mérito.
4. Nesse sentido, não há não há de se falar na existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, uma vez que a matéria foi integralmente decidida, tendo sido apontados os elementos dos autos, bem como seu cotejo com a norma de regência, que ampararam a conclusão encontrada.
5. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.